Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-35.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Validade da procuração outorgada pelo autor a seus advogados. Em se tratando de mandato com prazo indeterminado e não se vislumbrando nenhuma das formas de extinção previstas no artigo 682, CC, nem de revogação ou renúncia, não há como se afastar a sua

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Validade da procuração outorgada pelo autor a seus advogados. Em se tratando de mandato com prazo indeterminado e não se vislumbrando nenhuma das formas de extinção previstas no artigo 682, CC, nem de revogação ou renúncia, não há como se afastar a sua validade.

Apurada a existência de diferença da indenização devida ao autor por perícia médica judicial. O autor faz jus ao valor total apurado, com correção monetária desde a data do acidente até a data do pagamento administrativo, quando então é subtraído o valor pago e, sobre a diferença encontrada, incidirá correção monetária a partir dessa data (do pagamento administrativo) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula 426, STJ). O pedido formulado foi de condenação da ré no pagamento da indenização correspondente à diferença encontrada, não havendo que se falar em sucumbência do autor.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002364-35.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado CARLOS
EDUARDO DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-35.2019.8.26.0624 -Voto no 25241
2
Apelação Cível n° 1002364-35.2019.8.26.0624
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Carlos Eduardo de Campos
Comarca de Tatuí - 3a Vara Cível
Juíza: Ligia Cristina Berardi Machado
Voto n. 25241
Apelação cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do
seguro obrigatório
DPVAT. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré.
Validade da procuração outorgada pelo autor a seus advogados.
Em se tratando de mandato com prazo indeterminado e não se
vislumbrando nenhuma das formas de extinção previstas no artigo
682, CC, nem de revogação ou renúncia, não há como se afastar a
sua validade.
Apurada a existência de diferença da indenização devida ao autor
por perícia médica judicial. O autor faz jus ao valor total apurado,
com correção monetária desde a data do acidente até a data do
pagamento administrativo, quando então é subtraído o valor pago
e, sobre a diferença encontrada, incidirá correção monetária a
partir dessa data (do pagamento administrativo) e juros de mora de
1% ao mês desde a citação (Súmula 426, STJ). O pedido
formulado foi de condenação da ré no pagamento da indenização
correspondente à diferença encontrada, não havendo que se falar
em sucumbência do autor.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida a f. 146/148, destes autos de ação de
cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório, DPVAT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-35.2019.8.26.0624 -Voto no 25241
3
movida por CARLOS EDUARDO DE CAMPOS, em relação a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré no
pagamento ao autor do valor equivalente a 22,5% de R$13.500,00, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o sinistro, com
dedução do valor pago administrativamente e, também, no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 164/179); Preliminarmente, requereu a
determinação de juntada de procuração atualizada pelo autor, alegando que
a procuração outorgada pelo autor a seu advogado foi assinada mais de
dois anos antes da propositura da ação, sendo imprescindível a
apresentação de procuração contemporânea em ações dessa natureza, a
fim de se preservar o interesse das partes. No mérito, sustentou que: (a)
não pode prosperar a sentença quanto à forma de cálculo do valor devido
ao autor, pois determinou o acréscimo de correção monetária e juros de
mora ao valor devido e, somente após, a dedução do valor pago
administrativamente; (b) a correção monetária e os juros devem incidir
apenas sobre a diferença apurada, aquela desde o sinistro e estes a partir
da citação, conforme a Súmula 426 do STJ; (c) ou então o valor total devido
deve ser corrigido desde o sinistro até o pagamento administrativo, quando
então é deduzido o valor pago e, a partir de então, incide correção
monetária sobre a diferença encontrada, e juros de mora desde a citação;
(d) decaiu de parte mínima do pedido, devendo o autor ser condenado por
inteiro no pagamento da sucumbência.
A apelação, preparada (f. 180/181), foi contra-arrazoada (f.
184/189).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 24/09/2020, considerando-se publicada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-35.2019.8.26.0624 -Voto no 25241
4
primeiro dia útil subsequente (f. 163); a apelação, protocolada em
09/10/2020, é tempestiva.
De início, insta salientar que o mandato outorgado pelo autor
a seus advogados tem prazo indeterminado e consta do referido
instrumento: “com o fim especial para propor Ação de Cobrança Securitária - DPVAT”.
A procuração foi outorgada em 19/12/2017 (f. 19), tendo a
presente ação sido ajuizada em 08/04/2019.
Dispõe o artigo 682, CC, que cessa o mandato: I - pela
revogação ou pela renúncia, II - pela morte ou interdição de uma das partes,
III- pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes,
ou o mandatário para os exercer, IV - pelo término do prazo ou pela
conclusão do negócio.
O artigo 112 do CPC, por sua vez, dispõe sobre o
procedimento adequado para a revogação e renúncia do mandato (O
advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista
neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. §
1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante,
desde que necessário para lhe evitar prejuízo.”
No presente caso, em se tratando de mandato com prazo
indeterminado e não se vislumbrando nenhuma das formas de extinção
previstas no artigo 682, CC, nem de revogação ou renúncia, não há como
se afastar a sua validade.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.o
282,
DO
STF.
PROCURAÇÃO
AD
JUDICIA
NÃO
CONTEMPORÂNEA
À
PROPOSITURA DA DEMANDA. VALIDADE. ISENÇÃO DE
CUSTAS. ART. 128 DA LEI N.o8.213/91 ALTERADO PELA LEI N.o
8.620/93. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
(...) 2. Hipótese em que a Ação de Repetição de Indébito de Imposto de
Renda foi ajuizada em 2001, utilizando-se cópias das procurações
outorgadas em 1993, extraídas dos autos de ação movida contra o INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-35.2019.8.26.0624 -Voto no 25241
5
3. A procuração ad judicia tem validade até posterior revogação pelo
mandante, ou renúncia por parte do mandatário, desde que se refira ao
objeto litigioso ou a esse respeito nada disponha (...)” (Resp no
662.225/CE, 1a Turma, STJ, Min. Rel. Luiz Lux, j. 03/05/2005, v.u.).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. VALIDADE. (...) 4. A
procuração ad judicia tem validade até posterior revogação pelo
mandante, ou renúncia por parte do mandatário (...)” (Resp no
300.196/SP, 1a Turma, STJ, Min. Rel. Milton Luiz Pereira, j. 12/08/2003,
m.v.).
No mérito, a apelação comporta parcial acolhimento.
O autor ajuizou a presente ação postulando a condenação da
ré na diferença da indenização do seguro obrigatório, alegando que o valor
recebido em sede administrativa é inferior ao devido e faz jus ao
recebimento da diferença, de acordo com percentual a ser apurado em
perícia médica judicial de acordo com a Lei do DPVAT, no valor de até
R$10.800,00, corrigido e acrescido de juros de mora a partir da citação, e,
também, no valor da correção monetária sobre o valor pago administrativamente.
A perícia, nestes autos, apurou que o autor é portador de
sequela decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/02/2017,
decorrente de fratura da falante do 2a quirodáctilo, luxação do 5o dedo (IFP)
e ferimento corto contuso no joelho esquerdo, com repercussão média na
funcionalidade do joelho esquerdo (25%x50%=12,5%) e do 2o e 5o dedos da
mão esquerda [2x(10%x50%)=10%], com perda parcial permanente
equivalente ao percentual de 22,5% (12,5% + 10%), aplicando-se a tabela
DPVAT.
Tem-se, portanto, que o autor fazia jus ao recebimento do
valor total de R$3.037,50 (22% de R$13.500,00), mas recebeu, em
19/12/2017, apenas R$2.700,00 (f. 32).
Nos termos da Súmula 580 do STJ, a correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-35.2019.8.26.0624 -Voto no 25241
6
sobre o valor da indenização do seguro obrigatório incide desde a data do
acidente.
O valor que o autor fazia jus, R$3.037,50, corrigido desde a
data do acidente até a data em que foi realizado o pagamento
administrativo, alcançou R$3.079,31.
Deduzido o valor pago administrativamente em 19/12/2017,
R$2.700,00, tem-se a diferença de R$379,31, sobre a qual incidirá correção
monetária desde a data do pagamento administrativo, ou seja, desde a data
em que foi apurada, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação (Súmula 426, STJ).
Assim, a ré é condenada nesta ação a pagar ao autor a
diferença da indenização do seguro obrigatório no valor de R$379,31
(trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), com correção
monetária desde a data do pagamento administrativo e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Finalmente, não assiste razão à ré ao se insurgir em relação
à distribuição das verbas da sucumbência.
Ao contrário do que a ré alegou em sua apelação, não houve
pedido de condenação no pagamento de R$10.800,00, mas o pedido
formulado nesta ação foi de condenação da ré no pagamento da diferença a
que o eventualmente fazia jus, conforme percentual a ser apurado em
perícia médica, no valor de até R$10.800,00.
E, tendo sido apurado o valor devido e a existência de
diferença, tem-se que o pedido formulado na inicial foi acolhido, não
havendo que se falar em sucumbência do autor.
Assim, é mantida a condenação da ré no pagamento das
verbas da sucumbência, como disposto na r. sentença.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação, para
reformar em parte a r. sentença no tocante à forma de cálculo do valor da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-35.2019.8.26.0624 -Voto no 25241
7
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator